Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RISCO POTENCIAL À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, por entender incabível o benefício em razão da natureza do delito praticado – descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A decisão recorrida encontra respaldo no entendimento consolidado, que restringe a concessão de monitoração eletrônica a hipóteses específicas, vedando-a a condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, ainda que não se tenha materializado violência física.
3. O delito em questão – aproximar-se da residência da vítima e chamá-la do portão, contrariando ordem judicial de distanciamento – embora não tenha envolvido agressão direta, encerra em si ameaça potencial e violação do comando judicial destinado à proteção da integridade da ofendida, o que justifica o indeferimento do benefício pretendido.
4. A concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica não configura direito subjetivo do apenado, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 641.320/RS.
5. A existência de proposta de trabalho, por si só, não é suficiente para viabilizar a medida alternativa, especialmente diante da reincidência do agravante e da gravidade do comportamento executado no curso da execução penal, sendo imprescindível a conjugação de critérios objetivos e subjetivos para eventual concessão do benefício.
6. Decisão impugnada devidamente fundamentada e alinhada aos normativos internos desta Corte, às disposições da Lei de Execução Penal e à jurisprudência consolidada sobre o tema.
7. Agravo conhecido e desprovido.